Tribunal: TJES
Processo: 5028171-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028171-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: YURI GUERZE TEIXEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID.
2241841
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja atribuído o efeito suspensivo;
b)
que o recorrido Yuri é ilegítimo para compor o polo ativo da presente ação;
c)
que inexiste danos materiais;
d)
que inexiste dano moral;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

Averiguando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Preliminarmente, a parte recorrente alega ilegitimidade ativa da parte Yuri Guerzet Teixeira de compor o polo ativo da presente demanda, contudo rejeito tal preliminar, eis que o recorrido também foi afetado pelo desvio da bagagem, tendo como base todo o transtorno vivenciado pelos autores, além disso, sua esposa Caroline Lube Pestana, também compõe o polo ativo da demanda.

Assim, rejeito as preliminares aventadas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do extravio definitivo de bagagem.

Pois bem, as partes recorridas tiveram sua bagagem extraviada definitivamente, desse modo verifica-se que a situação vivenciada pelos recorridos extrapolam o mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente, pelo que, passo a expor.

No que concerne ao dano material, as provas carreadas aos autos demonstram e constituem fato incontroverso, que os recorridos tiveram sua bagagem extraviada definitivamente ao utilizar os serviços de transporte aéreo prestados pelo recorrente.

Além disso, verifica-se nos ids. 2593976, 2593977 e 2593978, os valores gastos com os produtos que necessitaram adquirir, bem como, o valor dos objetos perdidos.

Desse modo, como é sabido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como restou comprovado o liame causal, entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, pelos danos materiais (R$17.700,37)

e morais (R$8.000,00) sofridos.

Dessarte, tem-se que restou demonstrado os danos causados aos autores, tendo em vista, que o motivo da viagem era o aniversário da filha do casal e que na bagagem continham todos os pertences, bem como o vestido da filha, customizado justamente para a ocasião, assim sabemos que toda viagem e aniversário são cercados de preparativos necessários, tais como o empenho de recursos e a dedicação de tempo no planejamento, de modo que o extravio da bagagem gera no âmago do consumidor a frustração de expectativas naturalmente nutridas. Nessa medida, a companhia aérea não pode ficar imune às consequências advindas da má prestação de seus serviços.

Por fim, tenho que restou demonstrado nos autos o dano moral, pelo que o valor fixado pelo Juízo a quo, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pelos recorridos, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade (R$8.000,00).

Logo, mantenho a sentença conforme proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL (R$8.000,00). DANOS MATERIAIS (R$17.700,37). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.